Tribunal: STF
Processo: RE 1054507
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SERVIDOR PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir do acórdão do Tribunal de origem, acerca da correção ou não da reprovação da servidora pública em estágio probatório, seria necessário analisar a legislação local pertinente, bem como os fatos e provas trazidos aos autos, providências inviáveis nesse momento processual. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.